Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Processo : 0728881-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 (id. 133063536 dos autos originários n. 0729137-79.2021.8.07.0001), que rejeitou a impugnação do réu, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte autora-agravada, declarando encerrada a fase de liquidação. Eis o teor da decisão atacada: Nada a prover acerca da impugnação apresentada pela parte ré no ID 131802784, uma vez que a perícia não foi realizada por sua culpa, conforme já explanado na decisão de ID 128629083. O réu, em sua impugnação, basicamente, alegou a necessidade de realização de perícia para avaliar-se a quantia correta, mas a perícia restou prejudicada por sua culpa. Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte autora no ID 129386316, e DECLARO encerrada a fase de liquidação. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, venha pela parte requerente pedido de cumprimento de sentença, nestes autos, observando os cálculos homologados. Intimem-se. O agravante lembra que, na origem, trata-se de “pedido de liquidação de sentença, na qual a parte autora pretende o recebimento de valores de Expurgos Inflacionários relativos ao Plano Econômico denominado “Collor I”, com base em sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal em trâmite perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal”. Aduz que a controvérsia se restringe aos contratos rurais, lastreados nos recursos de cadernetas de poupança, firmados antes de 15.03.1990. Argui a nulidade da decisão agravada, pois “não enfrentou adequadamente todos os fundamentos levantados pela parte ora recorrente, tampouco se debruçou sobre os elementos de prova que constam dos autos”. Sustenta nulidade do cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a necessidade de prévia liquidação imposta pela lei. Avalia que os cálculos elaborados apenas pela Contadoria Judicial não suprem a indispensável perícia técnica. Anota que o STJ, em decisão da Segunda Seção, proferida nos Embargos de Divergência em REsp n. 1705018 – DF, por maioria, “firmou entendimento de que é imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública, que condena o Banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança”. Alega ser inviável a homologação dos cálculos sem a devida realização da perícia técnica, bem como é descabida a aplicação da norma do artigo 400 do CPC, em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Pelo princípio da eventualidade, defende que a liquidação de sentença deve ser realizada, no mínimo, na fase de cumprimento, conforme determina o art. 524, § 2o, do CPC. Afirma que, na liquidação, necessariamente, ainda que diante da omissão do executado, o juízo deve nomear perito para verificar os cálculos do autor, sob pena de atribuir indevidamente os efeitos da revelia ao executado. Sucessivamente, considera indispensável ao menos a realização de perícia contábil para apurar o excesso de execução, em observância aos parâmetros de correção monetária e juros de mora, inaplicabilidade de juros remuneratórios e abatimento do quantum debeatur da Lei no 8.088/90. Requer, em sede liminar, “a suspensão dos atos de liquidação e execução, até decisão final da presente manifestação”, e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, certo ou errado, o juiz expôs suficientes razões para rejeitar a impugnação apresentada pelo agravante, assim o fazendo em razão da não realização da perícia, por culpa do executado, impedindo o debate da matéria. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Posto isso, verifico que o pedido de liquidação provisória de sentença foi recepcionado em 13.12.2021 (id. 111201483 na origem). Citado, o réu-agravante ofertou impugnação (id. 114939843 na origem), rejeitada por decisão de 08.04.2022 (id. 121232308 na origem), quando deferida a prova pericial contábil, requerida pelo agravante, a quem fora atribuído o ônus de pagamento dos honorários do perito. Dando prosseguimento, decisão de 13.05.2022 determinou ao agravante a apresentação de documentos para viabilizar a realização da perícia, bem assim que promovesse o depósito dos honorários periciais, “sob pena de se reputar prejudicada sua realização” (id. 124633169 na origem). O prazo transcorreu em branco, sendo concedido derradeiro prazo de 5 (cinco) dias (id. 127208041 na origem). Novamente, não houve cumprimento da determinação e, então, foi considerada prejudicada a realização da perícia, conforme decisão proferida nos seguintes termos (id. 128629083 na origem): Ante a inércia da parte ré em promover o recolhimento dos honorários periciais, considero prejudicada a realização da perícia, devendo o réu arcar com os ônus de sua omissão. Assim, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor que entende devido, uma vez que a perícia restou prejudicada por culpa da parte ré. Intimem-se. Essa decisão não foi impugnada, tampouco a decisão seguinte (id. 128959021 na origem), que nada proveu sobre a petição ofertada pelo agravante, “uma vez que a parte ré não recolheu os honorários periciais”. Por isso, a autora-agravada apresentou planilha de cálculos (id. 129386316 na origem), seguida de impugnação do agravante, reafirmando a necessidade de liquidação prévia por perícia judicial (id. 131802784 na origem). Essa impugnação foi rejeitada pela decisão objeto deste recurso. Feito esse escólio, em exame preliminar, não procede a irresignação do agravante. Seja porque a impossibilidade de realização da perícia por culpa do agravante foi reconhecida por decisão preclusa. Seja porque o agravante não pode pretender se beneficiar de sua manifesta desídia, como decorre do princípio da boa-fé objetiva. Ora, o procedimento de liquidação de sentença transcorreu normalmente, inclusive com o deferimento da perícia contábil, que, no entanto, não foi realizada por descuido do agravante. Assim, se a prova pericial não foi produzida por culpa do agravante, a princípio, não cabe impugnar os cálculos da liquidação elaborados pela parte autora, máxime quando as matérias trazidas na impugnação demandam a análise de um profissional técnico (perito), o que não ocorreu, frise-se, pela manifesta desídia da parte interessada na prova. Nesse sentido, em termos, já decidiu esta eg. Turma. Vejamos os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. VALIDADE. PRECLUSÃO NA JUNTADA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme petição de IDs n.o 907546 e 907548, verifica-se que o agravante protocolou referida petição, intempestivamente, que comprova o depósito judicial relativo aos honorários periciais somente em 04/10/2016, um dia antes da decisão prolatada, que data de 05/10/2016. O prazo fatal para o agravante terminou em 22/09/2016, e somente em 04/10/2016 é que o agravante juntou o comprovante do depósito. 2. Constatada a preclusão na juntada do comprovante de depósito judicial referente aos honorários da perícia, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos periciais ante a desídia do agravante. 3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1017976, AGI 0701304-65.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. FRUSTRAÇÃO DA PERÍCIA POR DESÍDIA REITERADA DA RÉ/DEVEDORA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELOS AUTORES/CREDORES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a responsabilidade da Devedora pelo pagamento dos honorários periciais foi alcançada pela preclusão e que a Agravante, a despeito de ter sido reiteradamente exortada para o depósito, não providenciou o recolhimento de tais honorários, não se admite reabrir a discussão acerca do tema. 2 - Frustrada, por desídia da Agravante, a realização da prova técnica acerca da liquidação do valor dos aluguéis a serem pagos a título de lucros cessantes, é razoável a manutenção da decisão em que foi admitido o valor apresentado pelos Agravados, relativo a alugueis de imóveis semelhantes e em localização próxima. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1157861, AGI 0720905-86.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Grifado) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco vejo o periculum in mora , que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. De fato, nenhum prejuízo decorre ao agravante pelo prosseguimento imediato do feito. No particular, mesmo que o processo avance na fase de cumprimento provisório de sentença, nenhum prejuízo imediato haverá. Isso porque, no cumprimento provisório de sentença, em regra, não se admite o levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Já eventual necessidade de caução suficiente e idônea, se o caso, deverá ser submetida à análise do juízo de origem, em momento oportuno, não cabendo discussão dessa matéria diretamente por este Órgão recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator